Tribunal: TJPA
Processo: 0011015-67.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO (REINCIDENTE) E AO PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA ? PUGNA O APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ? Inocorrência. Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo. Ressaltando, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL, DISPOSTO NO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 ? Impossibilidade. Face a quantidade da droga apreendida, tratando-se de 135,4g de maconha. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DIMINUINDO A PENA EM 2/3 ? Insubsistência. Consta dos autos que o apelante é reincidente, somado ao fato de que em nenhum momento comprovou qual atividade licita exercia, ratificando que vivia da prática do comércio de substâncias entorpecentes, restando ausentes os requisitos trazidos pelo parágrafo do mencionado artigo. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, DO CP ? Improcedência. Pena fixada em 06 (seis) anos, ou seja, supera o quantum estabelecido pelo artigo 44, do CP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0011015-67.2017.814.0401
APELANTE: DAVISON MAIA DE CASTRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO (REINCIDENTE) E AO PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA - PUGNA O APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - Inocorrência.
Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo. Ressaltando, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL, DISPOSTO NO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 - Impossibilidade.
Face a quantidade da droga apreendida, tratando-se de 135,4g de maconha.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DIMINUINDO A PENA EM 2/3 - Insubsistência.
Consta dos autos que o apelante é reincidente, somado ao fato de que em nenhum momento comprovou qual atividade licita exercia, ratificando que vivia da prática do comércio de substâncias entorpecentes, restando ausentes os requisitos trazidos pelo parágrafo do mencionado artigo.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, DO CP - Improcedência.
Pena fixada em 06 (seis) anos, ou seja, supera o
quantum
estabelecido pelo artigo 44, do CP.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0011015-67.2017.814.0401
APELANTE: DAVISON MAIA DE CASTRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

DAVISON MAIA DE CASTRO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 05 de maio de 2017, o policial civil Everaldo Luis da Costa Barbosa, recebeu denúncia anônima, noticiando que o foragido da justiça, conhecido como ¿Preguinho¿, estaria comercializando drogas no Bairro do Telegrafo. Ao diligenciarem, uma guarnição da policia dirigiram-se ao endereço citado e montaram campana no local, a fim de observar a movimentação, quando por volta de 10h, avistaram o ora denunciado saindo do local indicado.

Consta que, os policiais se identificaram, instante em que Davison correu para dentro do imóvel e tomou sua companheira Hemyly Nayara Araújo Acioly de ¿escudo¿ e após força policial, o mesmo foi capturado e procedida a revista, encontraram em sua cueca uma porção de maconha com 135, 4 (cento e trinta e cinco gramas e quatro miligramas) e, em seguida, na sua residência localizaram papéis contendo dados de contabilidade da venda de entorpecente.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado Davison Maia de Castro, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformada, a defesa do apelante Davison recorreu da decisão, pugnando pela sua absolvição face a negativa de autoria e insuficiência de provas ou desclassificação para o delito de consumo pessoal, nos termos do artigo 28, da Lei 11.343/2006. Alternativamente, requer o reconhecimento do privilégio disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo, ou seja, de 2/3 e ao final que seja substituída a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do CP.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, requer o conhecimento e no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas ou desclassificação para o delito de consumo pessoal, nos termos do artigo 28, da Lei 11.343/2006.v

A materialidade restou devidamente comprovada pelo Laudo Definitivo, juntado as folhas 13 dos autos principais, cuja conclusão foi
¿positivo para o grupo dos cannabinóides (...) popularmente conhecida como MACONHA¿.

A autoria, de igual forma, devidamente comprovada, pelas testemunhas, inquiridas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Os policiais Everaldo Luís da Costa Barbosa, Heloísa Nazaré Santos Trindade e Waldir Farias Gomes, que efetuaram a prisão do apelante, afirmaram em juízo, de maneira uníssona e consistente, que receberam uma ordem de que havia uma denúncia informando que um foragido da justiça estaria no bairro do Telégrafo. Ao se deslocarem para o local, aguardaram as proximidades, até que apareceu um rapaz com as mesmas características descritas e que ao perceber a presença dos policiais, o apelante empreendeu fuga para dentro de um imóvel e lá fez a própria companheira de refém, mas acabou se entregando. Ao ser capturado, fizeram a revista pessoal e com ele foi encontrado em sua roupa certa quantidade de maconha.

Dessa forma, devidamente comprovado que o material encontrado em poder do apelante, tratava-se de maconha, incidindo no artigo 33, da Lei 11.343/2006, na modalidade ¿trazer consigo¿.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Pelos mesmos fundamentos não há como desclassificar a conduta para o delito de consumo pessoal, pela quantidade da droga apreendida, tratando-se de 135,4g de maconha.

De igual forma, não há como aplicar a causa de diminuição da pena disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, visto que dos autos consta que o apelante é reincidente, somado ao fato de que em nenhum momento comprovou qual atividade licita exercia, ratificando que vivia da prática do comércio de substâncias entorpecentes, restando ausentes os requisitos dispostos no artigo mencionado.

Inviável, portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante o artigo 44, do CP, visto que a pena de 06 (seis) anos de reclusão, restou mantida.

Ressalto, que deve ser mantido o regime fechado estabelecido pelo juízo
a quo,
por ser o apelante reincidente, nos termos do artigo 33, §2º, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0011015-67.2017.8.14.0401